Tribunal: TJMT
Processo: 1002484-61.2023.8.11.0008
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002484-61.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DE SOUZA - CPF: 729.412.001-34 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - FAZENDA PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIABETE MELLITUS TIPO II – MEDICAMENTO JARDIANCE 10MG E GLIFAGE XR – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – TEMA 106 DO STJ EM REPERCUSSÃO GERAL - DIREITO À SAÚDE - NECESSIDADE DO MEDICAMENTO DEMONSTRADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É assente na jurisprudência a responsabilidade solidária dos entes federados em assegurar a todos os cidadãos o tratamento médico necessário para preservação da vida.

2. O tema 106 “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.

3. Demonstradas necessidade e urgência do tratamento pleiteado - que se prolongam para além dos requisitos exigidos e se convolam no mérito da questão trazida a juízo -, a hipossuficiência econômica da recorrida, a ausência do medicamento na lista do SUS e o registro da medicação na ANVISA exsurge a obrigação do Estado (lato sensu) em assegurar o direito à saúde, não havendo que se falar em gradação de responsabilidade.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se do recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial,
in verbis
:

“Diante do acima exposto, JULGO PARCIALMENTE o pedido constante na exordial, para DETERMINAR que os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, FORNEÇAM a Sra. Maria de Souza, o medicamento GLIFAGE XR 1g, de forma continua, conforme prescrição e encaminhamentos médicos constantes dos autos, sob pena de multa diária a ser fixada oportunamente, ou bloqueio de verbas públicas.”

A parte recorrente em fase de recurso pugna pela reforma da sentença
a quo
para que seja dado total procedência ao pleito inicial, visto que a sentença de primeiro grau excluiu o medicamento

Jardiance 10 mg, determinando apenas que os requeridos forneçam o medicamento Glifage XR 1g.

As partes recorridas em contrarrazões pugnam pela improcedência do recurso inominado interposto, para que a sentença seja mantida inalterada.

O Ilustre membro do Ministério Público manifestou no id. 196884687 pelo provimento do recurso inominado, devendo ser reformada a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, a fim de determinar a procedência total da ação para o fornecimento do medicamento Jardiance 10 mg 1x ao dia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024